Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verba de sucumbência executada pela parte, beneficiária da gratuidade, juntamente com o crédito principal. Indevida ordem de emenda para inclusão do Advogado e recolhimento das custas.
1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar honorários de sucumbência, sendo desnecessário pedido efetuado pelo próprio causídico.
2. A gratuidade de justiça deferida à parte na fase cognitiva estende-se à do cumprimento de sentença, inclusive quanto ao capítulo da verba honorário por ela executado.